Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-35.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE CÂNDIDO MOTA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÂNDIDO MOTA – SENTENÇA PROFERIDA NA 1a VARA ANULADA.